Tribunal: STF
Processo: Rcl 82778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Encontro Informal Comunicação e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1000805-61.2025.5.02.0071, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que a beneficiária “ajuizou uma Reclamação Trabalhista de rito ordinário contra a Encontro Informal Comunicação e Serviços Ltda., em 22 de maio de 2025. Na petição inicial, a reclamante alega que foi contratada em 17 de maio de 2022 e que o labor se deu sem registro em sua CTPS”.



    3. Defende que há aderência ao Tema RG nº 1.389, por isso “solicitou a suspensão do feito com base na determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.389 da repercussão geral, que trata da competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Entretanto, o Juízo da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo negou o pedido de suspensão.



    4. Alega que “o cerne da Reclamação Trabalhista em questão, embora alegue fraude em um contrato de estágio, está intrinsecamente ligado à temática do Tema 1.389, uma vez que a controvérsia principal é a descaracterização de uma relação de prestação de serviços para o reconhecimento de um vínculo empregatício”.



    5. Requer, liminarmente, suspensão do processo de origem. No mérito, pleiteia seja julgada “procedente a reclamação, confirmando a liminar, se possível já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF”.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).



    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 



    8. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    9. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    (ARE nº 1.532.603-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/04/2025, p. 24/04/2025; grifos nosso).



    10. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    11. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.



    12. Trago à colação trecho da decisão interlocutória proferida, ora ato reclamado (e-doc. 8; grifos nossos):



    “A reclamada requereu a suspensão do presente feito com fundamento no Tema 1389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre pessoa física e pessoa jurídica pelo trabalhador (pejotização).



    Contudo, não se verifica identidade entre o objeto da presente demanda e o tema de repercussão geral mencionado. 



    Na hipótese dos autos, a controvérsia gira em torno da validade de contrato de estágio firmado entre as partes, no qual a Reclamante alega ter exercido, de fato, a função de jornalista, sob condições que caracterizam relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Assim, trata-se de discussão sobre eventual fraude na contratação sob a forma de estágio, e não de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica constituída pela trabalhadora (pejotização).



    O Tema 1389 do STF limita-se à discussão constitucional sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica por empresa tomadora de serviços, sendo inaplicável ao caso dos autos.



    Dessa forma, não se vislumbra qualquer óbice ao regular prosseguimento da instrução processual, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de suspensão do processo.”



    13. Assim, constato que o Juízo analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, pois a lide discute se houve fraude no contrato de estágio entre o reclamante e a beneficiária, objeto completamente diverso da “pejotização”. 



    14. É necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).



    15. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator